Tribunal: TCU
Processo: 010.832/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4805/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Carlos Rafael Martins Godolphim. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de decisão judicial no valor de R$ 93,01; considerando, entretanto, que essa parcela não consta dos pagamentos efetuados ao interessado conforme consulta atual aos contracheques constantes do sistema E-Pessoal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Carlos Rafael Martins Godolphim, ressalvando-se que a parcela judicial não consta nos proventos atuais do inativo. 1. Processo TC- Processo 010.832/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Rafael Martins Godolphim (XXX.295.900-XX). 1.2. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.